Tribunal: TJMT
Processo: 1030201-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030201-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS - CPF: 703.316.441-69 (EMBARGANTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Erro material configurado. Retificação sem efeitos modificativos. Recurso provido.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus impetrado
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de organização criminosa
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013).

II.
Questão em Discussão

A questão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado e determinar se há necessidade de retificação do julgado, sem efeitos modificativos na parte dispositiva.

III.
Razões de Decidir

O acórdão incorreu em erro material ao afirmar que o embargante foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, quando, na realidade, responde apenas pelo crime de organização criminosa armada.

A correção do erro material não altera a fundamentação principal do acórdão, que rejeitou a aplicação do princípio da homogeneidade e manteve a custódia cautelar com base na gravidade do crime e na pena abstratamente cominada.

O reconhecimento do erro material não enseja efeitos infringentes, pois a fundamentação relativa à necessidade da prisão preventiva permanece hígida.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido, sem efeitos modificativos, para corrigir erro material na fundamentação do acórdão.

Tese de julgamento:

O erro material no acórdão, consistente na menção equivocada a crime diverso do efetivamente imputado ao réu, deve ser corrigido nos embargos de declaração, sem alteração da parte dispositiva, quando não houver impacto no fundamento central da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 619 e 620; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante relevante
:
TJMT, ED N.U 0001612-48.2018.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.2.2022
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1030201-38.2024.8.11.0000 -
COMARCA DE
SINOP

EMBARGANTE: ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS contra acórdão no qual fora denegada a ordem, por unanimidade, no Habeas Corpus no 1030201-38.2024.8.11.0000 impetrado contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1000896-62.2022.8.11.0102), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2° da Lei no 12.850/2013.

O embargante sustenta contradição da decisão sob as assertivas de que
“o paciente não foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, mas foi denunciado tão somente pelo crime de organização criminosa [...] e afastou a tese da homogeneidade da pena, sob a afirmação de que em virtude das penas comidas aos delitos atribuídos ao Paciente, quais sejam, tráfico de drogas e organização criminosa armada, é impossível concluir que em caso de condenação o regime inicial do cumprimento de pena será diverso do fechado”
.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios (ID 257055652).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“parcial provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar o erro material identificado”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 260815690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do HC 1030201-38.2024.8.11.0000
,
esta e. Câmara a denegou a ordem, à unanimidade, e enfrentou a tese da homogeneidade nos termos seguintes:

“Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e organização criminosa armada – de 4 anos e 6 (seis) meses a 12 (doze) anos].

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu: “Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022) Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.”

Realmente, consta erro material no fundamento do voto, visto que o paciente não foi denunciado por tráfico de drogas.

Todavia, permanece inalterado o fundamento de que o paciente foi denunciado por organização criminosa armada e que
“somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).”

Como bem consignado pela i. PGJ,
“o acórdão objurgado não merece reparos, pois ficaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da constrição cautelar, não se restringindo apenas à fundamentação quanto a homogeneidade, verifica-se aqui, que, após minuciosa análise do acórdão embargado, constata-se que tal decisão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, a justificar alterações em sua redação, posto que inexiste omissão, contradição, erro ou ambiguidade na decisão recorrida, neste ponto, em confronto ao disposto no artigo 620 do Código de Processo Penal.”
(fls. 3874).

Assim sendo, o recurso aclaratório deve ser provido para extinguir do fundamento que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas, mas sem efeito modificativo da parte dispositiva (TJMT, ED N.U 0001612-48.2018.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.2.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para corrigir os trechos do fundamento embargado a fim de constar o seguinte:
“Atente-se, ainda, que a paciente foi denunciada por organização criminosa armada, cuja pena máxima abstrata totaliza em até 12 (doze) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a 2 anos] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC no 129.384/PB – Relatora: Min. Laurita Vaz – 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.4.2023)

[...] Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído à paciente [organização criminosa armada – de 4 anos e 6 (seis) meses a 12 (doze) anos]”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025